Tribunal: TJDFT
Processo: 0719743-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM. BLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR. CLÁUSULA QUE LIMITA A EMISSÃO DE BILHETES. CLÁUSULA QUE VEDA A COMERCIALIZAÇÃO DE PONTOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor OSMANY BARROS DE FREITAS contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que com a comercialização de bilhetes aéreos o requerente infringiu cláusula contratual que veda tal prática.

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega falha na prestação dos serviços em razão do bloqueio indevido realizado na sua conta na plataforma Latam Fidelidade pela ré, por evidente erro de seus atendentes. Pede a reforma da sentença e a procedência dos seus pedidos.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 32903417). Custas e preparo recolhidos (IDs 32903410 e 32903415). Sem contrarrazões.

4. Narrou o autor na inicial (ID 32903214) que, entre os meses de novembro e dezembro de 2018, emitiu por telefone passagens para sua família, visto que a empresa não permitia que fossem compradas no site passagens pelo sistema de pontos para crianças menores de dois anos. Ocorre que no momento da venda os operadores da requerida preencheram os nomes da esposa do requerente e de sua filha de forma diferente e a Multiplus, atualmente LATAMPASS (operadora dos Pontos utilizados para resgate na LATAM), contabilizou em duplicidade. Relatou ainda que, em dezembro de 2018, anunciou a venda de milhas pelo site MaxMilhas e entre os dias 26 e 27 foram emitidas passagens para 21 passageiros. Logo, entre novembro e dezembro de 2018 foram emitidas passagens para 24 passageiros. Sustenta que o regulamento de 2018 prevê que as contas serão bloqueadas em caso de resgate superior a 25 bilhetes, ou seja, como foram 24 passageiros, não houve descumprimento do regulamento em nenhum momento por parte do requerente. Ocorre que em 29 de dezembro de 2018, o autor, ora recorrente, recebeu um comunicado da ré informando sobre o bloqueio de sua conta, e automaticamente impedindo-o de acessar sua conta de pontos fidelidade e resgatar novas passagens, sendo compelido a efetuar compras de passagens aéreas via cartão de crédito, totalizando o montante de R$1.057,15 (mil e cinquenta e sete reais e quinze centavos).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

6. No caso dos autos, por se tratar de direito patrimonial adquirido por meio contratual, é legítimo que as partes se submetam às limitações estatuídas nas normas do programa de benefícios. Uma vez que o fornecedor estatuiu a vedação da comercialização das milhas, a limitação a 25 CPFs mostra-se bastante razoável.

7. No entanto, conforme sentenciado, verifica-se no caso em tela que: “Em que pese a argumentação da parte autora no sentido de ter havido um erro sistêmico na emissão dos bilhetes de sua esposa e filhas, e que não estaria excedido o limite de 25 (vinte e cinco) bilhetes para pessoas distintas, resta clara a comercialização de bilhetes aéreos, em infringência à disposição contida na alínea e) da cláusula 2.7.1 do regulamento da programa de milhagens que vincula as partes, não havendo falar em abusividade da cláusula regulamentar que enseje a declaração de sua nulidade.”

8. Assim, manifesta a infringência das regras contratuais, por parte do autor recorrente, não há que se falar em restituição de suposto dano material. Ademais, verifica-se que em casos semelhantes de infração a penalidade imposta pelo programa de pontos poderia ser de exclusão, a depender da gravidade do caso, conforme cláusulas contratuais.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.